Tribunal: TJMT
Processo: 1005658-33.2022.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005658-33.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDERSON APARECIDO ALBUES - CPF: 029.862.571-78 (RECORRIDO), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO - ALMEJADO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA
.
EXTEMPORANEIDADE EVIDENCIADA. DECORRIDOS MAIS DE DOIS ANOS DESDE A LIBERTAÇÃO DO INCREPADO.

INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora a decisão concessória de liberdade esteja lastreada de motivação inidônea, se transcorridos cerca de dois anos e dois meses desde a concessão da liberdade provisória, e inexistindo qualquer notícia de reiteração delitiva, existentes informações nos autos de que o recorrido está comparecendo a todos os atos processuais, fica evidenciada a falta dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP (
periculum libertatis)
, impossibilitando o desnecessário decreto preventivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso em adversidade à decisão proferida pela
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, proferida nos autos de n°. 1009400-03.2021.8.11.0002, durante a realização da
audiência de custódia
, pela qual se se concedeu ao recorrido
Ederson Aparecido Albues
a liberdade provisória, por entender não restarem preenchidos os requisitos autorizadores da medida extrema.

Em suas
razões
recursais o
Ministério Público
pleiteia a reforma da decisão singular, a fim de que
seja decretada a prisão preventiva
do recorrido
Ederson Aparecido Albues
, face à existência para tanto dos requisitos dos artigos 312 e 313 inc. I da Lei Adjetiva Penal, em especial para a
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e para assegurar a
aplicação da lei penal.
(Id.133372732-Pág. 72/77)

As
contrarrazões
são pelo

desprovimento
do recurso (Id. 168027747);
igualmente
, em parecer a d.
PGJ
, conforme sumário respectivo que segue transcrito: (Id. 172120151)

“Recurso em Sentido Estrito: Tráfico de Drogas. – Irresignação ministerial contra decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido, proferida nos autos de n°. 1009400-03.2021.8.11.0002, durante a realização da audiência de custódia. – Busca-se a reforma da decisão singular, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido Ederson, face ao preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313 inciso I da Lei Adjetiva Penal, em especial para a garantia da ordem pública, garantia da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. – Inadmissibilidade – A prisão cautelar é medida excepcional, uma vez que a regra no processo penal brasileiro é a liberdade, em obediência à garantia constitucional da presunção de não culpabilidade –
In casu
, a insurgência ministerial para a decretação da segregação preventiva do recorrido Ederson não merece prosperar, haja vista a ausência, pelo menos no momento, dos requisitos legais autorizadores para a decretação da prisão provisória prevista nos artigos 312 e 313 do CPP. – Pelo desprovimento do recurso interposto, a fim de manter incólume a decisão hostilizada. ”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ederson Aparecido Albues,
foi preso em flagrante delito no dia
25.3.2021
, à conta da suposta autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
da Lei 11.343/06).

Colha-se que no dia dos fatos (25.3.2021), a equipe da de força 90, estava realizando patrulhamento no Bairro São Mateus, quando avistou
Ederson
em fundada suspeita, razão pela qual foi realizada a abordagem e durante a busca pessoal localizada 1 pedra de substância análoga à pasta base. Consta ainda que foram localizadas buscas à residência dele, oportunidade em que foi encontrado 23 porções de substância análoga de cocaína, 1 caderno de anotações da venda de droga, 1 panela com vestígios de substância análoga à pasta base, 1 carretel de linha, várias embalagens plásticas cortadas para o embalo da droga, e uma quantia de R$343,00.

Quando da audiência de custódia, o d. Magistrado
concedeu a liberdade provisória de Ederson,
ao considerar inexistente os indícios suficientes da autoria criminosa, senão vejamos trechos de sua decisão:

“
(...)
.
Pelo que se observa da narrativa dos próprios policiais que testemunharam no APF, houve uma primeira abordagem do flagrado em via pública, tendo sido encontrada com ele uma porção de drogas e, estabelecida a situação de flagrância delitiva, foi promovida a busca domiciliar, onde se encontrou, ao todo, trinta e três gramas de cocaína. Não consta da narrativa até este momento, que tenha ocorrido circunstancias mais robustas a indicar os “suficientes indícios da autoria do crime de tráfico”. Até existe menção nos depoimentos quanto a apreensão de um caderno que, em tese, poderia indicar um controle financeiro da atividade, porém, neste APF, este juízo não encontrou tal elemento. Assim aparentemente referida prova, se existente, poderá estar colacionada ao inquérito policial, mas estando ausente hoje não há como considera-la para a formação do juízo da prisão preventiva. Por certo em uma eventual instrução, a oportunizarão de produção de prova será a mais ampla para ambas as partes. Assim por falta de robustez na demonstração dos pressupostos da prisão, concedo liberdade provisória ao flagrado EDERSON APARECIDO ALBUES. Expeça-se o competente Alvará de Soltura. (...) (Id. 133372732-Pg.69)

E é justamente contra essa decisão que o órgão Ministerial se insurge, por entender que a decisão deve ser cassada, para que seja decretada a prisão preventiva de
Ederson
, pois se encontram presentes os motivos legais.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos de primeiro grau, embora coaduno com o Entendimento de que o d. magistrado, não motivou adequadamente o seu entendimento ao conceder a liberdade provisória do recorrido, entendo que o
periculum libertatis
não resta evidenciado, porquanto transcorrido cerca de
2 anos e 2 meses
do fato, estando o paciente comparecendo nos atos processuais, e diante da inexistência de que o paciente incorreu em qualquer
reiteração delitiva
, concluindo-se, portanto, que estão ausentes os pressupostos da prisão preventiva (art. 312,CPP), que além de tudo,
tornou-se extemporânea.

Com efeito, pelo teor da decisão em que concedeu a liberdade provisória do recorrido, nota-se que o d. juízo, incorreu em equívoco, ao justificar o
decisium
concessivo, quanto na ausência do
fumus comissi delicti
, enquanto, na realidade, ele está consubstanciado nos documentos que compõem o caderno processual, tais como: o Boletim de Ocorrência (Id. 133372732-Pg.5-6); Laudo Pericial (Id. 133372732-Pg.13-15); Termo de Apreensão (Id. 133372732-Pg.11).

Aliás é de se destacar que tanto o Termo de Apreensão, quanto ao Laudo Pericial, estão em consonância com os depoimentos dos policiais militares
Flávio Luiz Bruno da Silva e
Cleyton Inácio Gonçalves
, que efetuaram a abordagem do recorrido, e relataram
que com o increpado localizaram 1 pedra de substância análoga à pasta base, e após as diligências, localizadas
23 porções de substância análoga de cocaína, 01 caderno de anotações da venda da droga, 01 panela com vestígios de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 carretel de linha, várias embalagens plásticas cortadas para o embalo da droga e R$ 343,00, elementos esses, que indicam a presença de indícios suficientes de autoria.

Tanto é verdade, que o próprio magistrado,
recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público
, e nas informações prestadas, relatou que além da traficância havia indícios também da suposta autoria do crime de desobediência. (Id. 178722186)

Não bastasse, o crime que está lhe sendo imputado (tráfico de entorpecentes) é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 4 anos.

Por outro lado,
não se pode negar que, além de ter se
cerca de
2 anos e 2 meses
desde a concessão de sua liberdade provisória,
inexiste notícia de que o recorrido tenha praticado novo crime ou furtando-se da lei penal, inclusive, ao que vejo, ele está comparecendo a todos os atos processuais,
sendo o último a realização da audiência de instrução e julgamento no dia 14.7.2023, a qual foi colhida seu interrogatório, encerrada a instrução processual. (
vide
Id. 123102762-Autos nº 1015385-50.2021.8.11.002)

Portanto, se desde a soltura, há mais de
2 anos e 2 meses

o recorrido
não reiterou a conduta criminosa e vem comparecendo nos atos processuais
,

inevitável a conclusão de que inexistem motivos suficientes para, depois de mais de dois anos desde a prática criminosa, pela qual responde em liberdade, decretar-lhe a prisão cautelar.

Nesse sentido:

“(...) Na inexistência de fatos novos e atuais que justifiquem o decreto da prisão preventiva do recorrido, não há como acolher o pleito ministerial, mormente porque a liberdade provisória cumulada com cautelares menos severas do art. 319 do CPP foi concedida há mais de um ano, sem que haja elementos indicativos de que, durante esse interregno de tempo, o suspeito tenha voltado a delinquir ou causado transtornos ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo; (...)” (N.U 1000289-83.2021.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Destarte, diante das circunstâncias específicas do caso em apreciação, em que o paciente está solto há mais de um ano sem que tenha reiterado a conduta criminosa ou descumprido medida cautelar diversa da prisão, conclui-se que
estão ausentes os pressupostos da prisão preventiva –
periculum libertatis-
(art. 312, CPP)
, que além e tudo,
tornou-se extemporânea
.

Isto posto, em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023